Tribunal: STF
Processo: ARE 1337210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 7-8):



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE.



    1. A Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".



    2. Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.



    3. Na mesma seara, “os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011” – Tema 994 – REsp 1.638.772, REsp 1.624.297 e REsp 1.629.001, Relatora Ministra Regina Helena Costa.



    4. Reformulado entendimento anterior em contrário sentido, em sintonia ao quanto decidido pelo C. STJ, também há de se excluir da base de cálculo da CPRB as rubricas atinentes ao PIS e à COFINS, como a o vaticinar esta C. Segunda Turma. Precedente.



    5. As razões de decidir observam precedentes e interpretações congêneres, realizadas por Cortes Superiores, a teor do que dispõe o art. 926 e seguintes do CPC, devendo eventual discórdia ser dirimida pela via adequada, perante aqueles Pretórios, como se observa.



    6. Reconhecido o direito à compensação/restituição, Súmulas 213 e 461, STJ, ambas na via administrativa, após o trânsito em julgado, art. 170-A, do CTN, com tributos da mesma espécie, face à especialidade prevista no art. 26, Lei 11.457/2007, matéria pacífica perante o C. STJ, observando-se, ainda, o prazo quinquenal anterior à presente impetração.



    7. Unicamente deve recair atualização segundo a SELIC, Lei n. 9.250/95, desde cada recolhimento, ausente incidência de juros, uma vez que aquela figura simultaneamente agrega atualização e juros, como de sua essência.



    8. Quanto à indicação de ressalva em relação a compensação na ocorrência de modulação dos efeitos é de se ver que o decisum merece reforma nesse aspecto, pois ao menos por ora, não se verificou.



    9. Apelação da impetrante provida. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 150, § 6º, 195, I, a e b, e § 13, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, a União sustenta a constitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e de contribuição para o PIS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011, 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões: RE 1.269.702, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 10.6.2020; RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente